Tribunal: TJSP
Processo: 2053818-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a ré a manter o plano de saúde dos agravados, dependentes do titular, nas mesmas condições de cobertura e preço, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. NULIDADE. Não reconhecimento. Decisão proferida em cognição sumária, satisfatoriamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a ré a manter o plano de saúde dos agravados, dependentes do titular, nas mesmas condições de cobertura e preço, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. NULIDADE. Não reconhecimento. Decisão proferida em cognição sumária, satisfatoriamente fundamentada. Menção expressa às circunstâncias do caso concreto. TUTELA DE URGÊNCIA. Cabimento. Probabilidade do direito. Operadora que continuou emitindo boletos e recebendo o pagamento das mensalidades, anos após a perda da condição de elegibilidade. Conduta que configura, ao menos a princípio, prorrogação tácita do contrato. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva (supressio). PERIGO DE DANO. Perda da condição de beneficiários que implicará na perda de assistência médica. Risco à saúde dos agravados, que podem ter que se submeter a novos prazos de carência e preços de mercado para novas contratações. Ausência de dano à recorrente, que continuará recebendo os prêmios regularmente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.